Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729748-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP AGRAVADO: VIP BATERIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada por Dje (art. 346, CPC) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora